Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-21.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1011595-21.2022.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:

EXMO. SR.

DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (APELANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), GIZELI FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 037.466.681-40 (APELANTE), EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI - CPF: 018.483.861-41 (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI, E DESPROVEU O RECURSO DE GIZELI FERNANDES DE ARAUJO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA NA CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO PELO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 35.000,00 a título de danos estéticos, indeferindo os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia. A ré pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e pela reforma integral da sentença; a autora requer a majoração das indenizações e a condenação ao pagamento de pensão vitalícia em razão de suposta incapacidade laboral permanente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condução da bicicleta na contramão de direção pela autora configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da ré; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, diante da alegada incapacidade laboral permanente decorrente das lesões sofridas.

III. Razões de decidir

3. A culpa exclusiva da vítima constitui excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado. Restou incontroverso, inclusive por admissão da própria autora em depoimento pessoal, que ela conduzia sua bicicleta na contramão de direção, em manifesta violação ao art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo essa conduta a causa determinante do acidente.

4. O princípio da confiança no trânsito autoriza que o condutor presuma que os demais usuários da via observarão as normas de circulação, não sendo exigível que a motorista do veículo automotor antevisse a presença de ciclista trafegando em sentido contrário ao fluxo regulamentado. A análise do conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, os depoimentos colhidos em audiência e o vídeo do acidente não revelou qualquer conduta culposa da ré, tais como excesso de velocidade, manobra brusca, desatenção ou avanço indevido de cruzamento.

5. O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil pressupõe a comprovação cumulativa da incapacidade laboral permanente ou da redução definitiva da capacidade de trabalho e da renda auferida antes do evento danoso. No caso, os autos contêm apenas atestados médicos contemporâneos ao acidente e comprovante de auxílio-doença por 60 dias, evidenciando incapacidade de natureza meramente temporária, sem que tenha sido produzida perícia judicial conclusiva acerca de eventual invalidez permanente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação interposto pela ré provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de apelação interposto pela ré desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condução de bicicleta na contramão de direção, em violação ao art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil do condutor do veículo automotor que observava as normas de trânsito ao realizar a travessia do cruzamento. 2. O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil exige a comprovação de incapacidade laboral permanente ou de redução definitiva da capacidade de trabalho, não sendo suficiente, para tanto, a existência de afastamento temporário documentado por atestados médicos e benefício previdenciário de curta duração, sem respaldo em perícia judicial conclusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927 e 950; CTB, art. 58; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1004820-60.2019.8.26.0590, Rel. Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2024; TJ-SC,
ApCiv
nº 0091415-63.2007.8.24.0038, Rel. Des. João Marcos
Buch
, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 15.05.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0016989-68.2014.8.11.0015, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.03.2023; TJ-MT, nº 0009381-23.2012.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.07.2022; TJ-MT, N.U 1004077-59.2024.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI
e
GIZELI FERNANDES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito
, ajuizada por
Gizeli
Fernandes de Araujo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais
e
R$

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por danos estéticos
, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e indeferiu os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia, além de ter
negado o benefício da justiça gratuita à ré
, condenando-a integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante

Evelin
Ferreira de Oliveira Loi,
alega em suas razões recursais que a culpa pelo acidente foi exclusiva da autora, a qual transitava de bicicleta pela contramão de direção em via de mão única, surpreendendo a condutora do veículo automotor que aguardava para realizar a travessia. Afirma que sua atenção estava voltada para o sentido regulamentar do fluxo da via, não sendo objetivamente previsível a presença de ciclista no sentido oposto, invocando a aplicação do princípio da confiança no trânsito.

Argumenta que, subsidiariamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a consequente redução proporcional das indenizações. Destaca que os valores fixados a título de danos morais e estéticos são exorbitantes frente à realidade socioeconômica das partes.

Sustenta a necessidade de dedução do valor recebido pela autora a título de seguro obrigatório DPVAT (R$ 12.000,00) do montante indenizatório judicial, conforme previsto na Súmula 246 do STJ. Alega que houve sucumbência recíproca, uma vez que a autora decaiu dos pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia, devendo os ônus sucumbenciais
ser
distribuídos proporcionalmente. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzindo o quantum indenizatório e determinando o abatimento do DPVAT e a redistribuição da sucumbência.

Por sua vez,
Gizeli
Fernandes de Araujo,
sustenta em seu apelo que que os valores arbitrados para os danos morais e estéticos são insuficientes diante da gravidade das sequelas sofridas, que incluíram fraturas na coluna cervical com colocação de oito pinos, traumatismo craniano e lesões permanentes no joelho. Ressalta que o acidente resultou em encurtamento de um dos membros inferiores e redução de altura em razão da compressão vertebral, causando deformidade física e dificuldades de locomoção. Discorre que as cicatrizes e a claudicação geram abalo psicológico permanente, afetando sua vaidade, vida social e profissional.

Defende que é devida a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, sustentando que as lesões causaram incapacidade total e definitiva para o trabalho de auxiliar de cozinha que exercia anteriormente. Sustenta que a omissão do juízo quanto aos lucros cessantes e ao pensionamento deve ser sanada, uma vez que a redução da capacidade laboral é inequívoca e impede o exercício do seu ofício.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar as indenizações por danos morais e estéticos, bem como para condenar a ré ao pagamento de pensão vitalícia em valor equivalente a um
salário mínimo
e meio.

Em suas contrarrazões,
Evelin
Ferreira de Oliveira Loi
suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso da autora e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, reiterando a ausência de provas sobre a incapacidade laboral permanente (Id. 158281041).

Gizeli
Fernandes de Araujo
manifestou-se pela manutenção da responsabilidade da ré, pugnando pela majoração dos valores indenizatórios e desprovimento do recurso adverso (Id. 219850163).

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (certidão Id. 218736679).

Em juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria anteriormente julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria do Desembargador Márcio Vidal, em sede de Recurso Especial interposto por
Evelin
Ferreira de Oliveira Loi,
foi
deferido os

benefícios da assistência judiciária gratuita
à recorrente, sendo julgado procedente o Agravo Interno interposto para reformar a decisão monocrática originária (Id. 365192857).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
DIEGO TOBIAS DAMIAN
(
OAB/MT 10257-O
)
E
PABLO CORTEZ LOI
(
OAB/MT 11152-O
)
.

V O T
O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR):

E
minente
s P
ares
,
compartilhei previamente o voto com Vossas Excelências. Contudo, serei bastante sincero: como este processo estava inicialmente pautado para julgamento em plenário virtual e, posteriormente, foi destacado para apreciação em sessão híbrida, transcorreu um período considerável desde a elaboração do voto.

Na sustentação oral, o Doutor Diego trouxe alguns aspectos
dos quais
não me recordo e que não constam do meu voto.

Assim, antes de proferir meu voto, embora as partes já tenham realizado suas sustentações orais, entendo ser mais prudente adiar a conclusão do julgamento para a próxima sessão, a fim de conferir novamente algumas provas constantes dos autos, especialmente em relação às alegações apresentadas por ambas as partes.

Comprometo-me a trazer o processo para julgamento na próxima sessão.

Agradeço aos doutores.

SESSÃO DE 07
JU
L
HO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada,
Evelin
Ferreira de Oliveria Loi, que pugna pela violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Alega em suas contrarrazões, que o recurso de apelação interposto por
Gizeli
Fernandes de Araujo, não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão atacada, de forma a evidenciar os motivos do alegado desacerto, não apresentando o necessário cotejo entre as razões que levaram o juízo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, violando o princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III do CPC. A preliminar não prospera.

A recorrente demonstrou, a contento, os motivos por que entende que a sentença deve ser reformada, mediante a exposição das razões de fato e de direito correlatas à sua insatisfação e ao conteúdo decisório do provimento prolatado.

Assim, não há justificativa para aplicar a penalidade de não conhecimento do recurso que, claramente, cumpriu sua função de rechaçar a sentença e devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos moldes dos artigos 514, inc. II, e 515, ambos do Código de Processo Civil, não podendo ser tido como imprestável à
devolutividade
apenas porque defende pontos de vista empreendidos na inicial e na impugnação a contestação.

Com efeito,

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO QUE REITERA OS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMBATER O JULGADO SENTENCIANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. O STJ possui entendimento no sentido de que posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 808609 RS 2015/0278257-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2016)

O que se exige é que a apelante impugne os fundamentos determinantes da sentença, não que apresente argumentos originais em relação à fase de conhecimento.

No caso concreto, a apelante impugnou especificamente as premissas centrais da sentença relativas ao quantum fixado a título de danos morais e estéticos, bem como ao indeferimento do pensionamento, apresentando elementos acerca de sua incapacidade e das graves lesões físicas decorrentes do acidente de trânsito sofrido, as quais, na visão da recorrente, justificariam a reforma do julgado.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Assim, presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI
e
GIZELI FERNANDES DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito
, ajuizada por
Gizeli
Fernandes de Araujo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais
e
R$

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por danos estéticos
, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e indeferiu os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia, além de ter negado o benefício da justiça gratuita à ré, condenando-a integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal, que envolve a análise da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a verificação da presença dos requisitos necessários ao dever de indenizar.

Antes, contudo, f
az-se necessária uma breve síntese da dinâmica dos fatos.

A presente ação de reparação de danos decorre de
acidente automobilístico
ocorrido em 13 de julho de 2021, por volta das 7h18min, no
cruzamento
das ruas Dom Pedro II e Leopoldino Pinho de Carvalho, no município de Rondonópolis. A autora,
GIZELI FERNANDES DE ARAÚJO
, pleiteia indenização por danos morais, estéticos, lucros cessantes e pensão vitalícia em face de
EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI.

Em audiência de instrução e julgamento, em seu depoimento, a autora
admitiu que trafegava de bicicleta em sentido contrário ao fluxo de veículos (na contramão)
, alegando que o fazia pela calçada e que a sinalização horizontal (faixa de pedestres) se encontrava desgastada no local. Afirmou, ainda, que por estar atrasada para o trabalho, decidiu atravessar a via montada na bicicleta, acreditando que a ré não avançaria o cruzamento em razão do fluxo de outros veículos. Sustentou também que após o impacto, a ré acionou novamente a caminhonete e avançou com o veículo, fazendo-o cair sobre seu peito quando ela já se encontrava sob o automóvel.

Já a ré,
EVELIN LOI
, afirmou, em audiência perante o magistrado de primeiro grau,
que parou no cruzamento
,
observou o fluxo de veículos na
via preferencial
e, após a passagem de uma motocicleta, iniciou a travessia.

Alegou, então, ter sido surpreendida pela ciclista autora, que teria
surgido repentinamente
ao lado do veículo, na altura da porta do passageiro.

Negou ter arrancado ou acelerado o veículo após o atropelamento, afirmando que apenas seguiu orientações de populares para movimentar o volante e esterçar a direção, a fim de possibilitar o socorro da vítima.

A instrução, os documentos médicos e fotos (Ids. 21813722, 218137216 e 218137220), comprovam que a autora sofreu
lesões gravíssimas
: fraturas na coluna cervical (necessitando de 8 pinos), traumatismo craniano, estouro dos dois tímpanos (gerando perda auditiva), hemorragia interna e fraturas no joelho. Atualmente, a autora utiliza muletas e apresenta diversas cicatrizes permanentes pelo corpo.

O juízo de primeiro grau, após instrução processual que incluiu a análise de mídias audiovisuais e a colheita de depoimentos julgou a pretensão
parcialmente procedente
. Os principais fundamentos da sentença foram os seguintes:

Responsabilidade civil:
reconheceu a imprudência da ré, destacando que, no trânsito, o condutor de veículo de maior porte deve zelar pela segurança dos usuários mais vulneráveis da via, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Afastou a tese de culpa exclusiva da vítima
, ao entender que a condução da bicicleta na contramão não constituiu a causa determinante do acidente, diante da falta de cautela da ré ao iniciar a travessia do cruzamento.

Condenação:
fixou indenização no valor de
R$ 35.000,00
a título de danos estéticos, em razão da deformidade e da redução da integridade física da autora, e de
R$ 30.000,00
a título de danos morais, em virtude do sofrimento e da dor suportados.

Pedidos indeferidos:
rejeitou os pedidos de lucros cessantes e de pensionamento vitalício, por ausência de prova do prejuízo material imediato e em razão da implantação de benefício previdenciário apenas 16 dias após o acidente.

Em razão do
decisum
, ambas as partes interpuseram recurso.

A autora,
Gizeli
Fernandes
, busca a majoração das indenizações (dano moral e estético) e o deferimento do pensionamento vitalício, alegando incapacidade permanente. Por sua vez, a ré,
Evelin
Loi
, condutora do veículo envolvido no acidente, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou, subsidiariamente, a culpa concorrente da vítima, em razão da condução da bicicleta na contramão, bem como requer o abatimento da quantia de
R$ 12.000,00
recebida pela autora a título de Seguro DPVAT.

O ponto nodal da controvérsia reside na definição da responsabilidade civil das apelantes pelo evento danoso. A ré invoca a
culpa exclusiva
ou
concorrente da vítima
por trafegar na contramão, enquanto a autora aponta a
imprudência
da condutora da caminhonete ao avançar cruzamento sem a devida cautela.

O tema é regulado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Cuida-se, assim, de
responsabilidade civil subjetiva
, que exige a comprovação de conduta culposa ou dolosa da autora, acrescida do nexo causal entre essa conduta e o dano experimentado. Não basta a simples ocorrência de um acidente com resultado lesivo: impõe-se a demonstração de que a motorista atuou com violação de dever objetivo de cuidado, em desatenção às regras técnicas ou jurídicas de direção.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
No caso vertente, esse ônus consistia em provar que a condutora do veículo agiu de forma contrária ao padrão exigido de diligência e prudência, estabelecendo o nexo causal entre essa conduta e as lesões sofridas
.

Compulsando o acervo probatório, em especial o contexto do acidente descrito no boletim de ocorrência, os depoimentos testemunhais e o vídeo do acidente constante no Id. 218137257, emerge uma realidade fática complexa.

Nesse sentido, calha consignar que a exordial apresentou diversos documentos, dentre os quais o Boletim de Ocorrência e Registro de Atendimento do SAMU (id. 218137212), que informou:

“FOMOS ACIONADOS VIA TELEFONE DO PLANTÃO PELOS AGENTE DE TRANSITO PARA ATENDER UM ACIDENTE ENVOLVENDO UMA CAMINHONETE E UMA CICLISTA.AO CHEGARMOS NO LOCAL A VITIMA JA HAVIA SIDO ATENDIDA PELO SAMU, ESTAVAM PRESENTE A CONDUTORA DA CAMINHONETE E OS AGENTE DE TRANSITO.DE ACORDO COM
A TESTEMUNHA VALDEMIR QUE PRESENCIOU O ACIDENTE,
NOS RELATOU QUE A VITIMA GIZELI SEGUIA EM SUA BICICLETA PELA RUA DOM PEDRO II NO SENTIDO OPOSTO DA VIA, E A CONDUTORA DA CAMINHONETE ESTAVA NA RUA LEOPOLDINA AGUARDANDO PARA ENTRAR NA RUA DOM PEDRO II.E QUE
OLHOU APENAS PARA O SENTIDO DA VIA E ENTROU NA RUA, PEGANDO A CICLISTA EM CHEIO QUE ESTAVA QUASE NA FRENTE DA CAMINHONETE
.CABE RESSALTAR QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL O VEICULO JA HAVIA SIDO RETIRADO DO LOCAL DA COLISÃO E A BICICLETA TAMBÉM. DEVIDO A ESTE FATO NÃO ACIONAMOS A PERÍCIA TÉCNICA, DESLOCAMOS ATÉ HOSPITAL REGIONAL E FALAMOS COM O MÉDICO QUE ATENDEU A VÍTIMA, E ESTE NOS INFORMOU QUE A VÍTIMA
ENCONTRA-SE
EM ESTADO GRAVÍSSIMO COM
VÁRIAS
FRATURAS NO CORPO INCLUINDO LESÃO CRANIANA.AS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM O MOMENTO DO ACIDENTE FORAM ENCAMINHADAS PARA O EMAIL DA DELETRAN.” (grifo nosso)

É necessário consignar, ainda, que o vídeo juntado no id. 218137214 é parcial, possuindo apenas 16 segundos. Nesse lapso temporal o que o vídeo revela é a caminhonete branca conduzida pela requerida/apelante parada entre o segundo 00:00:00 e o segundo 00:00:01, quando o veículo resolve se deslocar e atinge a apelante/requerente que estava
na frente da caminhonete.

Após o acidente a requerente cai na frente da caminhonete e a requerida não conseguiu conter o veículo.

A roda do veículo passa totalmente por cima do corpo da requerente e avança.

Os populares aparecem gesticulando apenas no segundo 00:00:11 com a requerida mantendo a condução do veículo à frente, apesar da vítima estar embaixo da caminhonete.

Em sede de contestação é apresentado vídeo (id. 218137257) com angulação diversa do vídeo juntado na exordial. O vídeo possui 30 segundos e se verifica que no dia dos fatos (13/07/2021) às 06:50:49 a via do local do acidente estava com trânsito calmo.

A requerida se aproxima do local do acidente às 06:51:01.

Na ocasião a vítima não estava no local.

Um veículo se aproxima do cruzamento e na frente da caminhonete da requerida, ao que a demandada estaciona o veículo, sendo possível ver pela filmagem a aproximação da requerente do local do acidente.

Neste momento a requerida estaciona o veículo de modo completo e a autora não é visualizada na filmagem, não tendo chegado na esquina em que o acidente ocorreu.

O veículo permanece parado no local por dois segundos, ocasião em que se constata a aproximação da vítima do cruzamento pela contramão.

Uma motocicleta se aproximava do cruzamento em sua mão de direção e a caminhonete da autora permaneceu parada no local, assim como a requerente se aproximava da esquina do cruzamento.

A motocicleta cruzou a frente da requerente, a vítima se aproxima da esquina.

A vítima não para na esquina e avança sobre o cruzamento, no exato momento em que a requerida avança com o veículo e atinge a requerida. O lapso temporal é irrisório.

A caminhonete ainda se movimentou em velocidade baixa por quase com a vítima embaixo do chassi e na sequência os populares chegam e o veículo para a sua movimentação em 06:51:23.

A dinâmica do acidente revela aos fatos. Em primeiro lugar, é incontroverso que a vítima conduzia sua bicicleta pela contramão de direção na Rua Dom Pedro II, o que foi por ela em depoimento pessoal, sendo que a conduta infringe o disposto no art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos:

“Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
.”

Nesse aspecto, o princípio da confiança, de fato, autoriza que o condutor espere que os demais usuários da via observem as regras de tráfego, devendo estar a ciclista seguindo no mesmo sentido de circulação da via.

Em segundo lugar, é confirmado a assertiva da ré, em sede de instrução (depoimento pessoal) que parou no cruzamento, observou o fluxo de uma via rápida e, após a passagem de uma motocicleta, tentou concluir a travessia.

A requerida alegou ter sido surpreendida pela ciclista, que teria surgido subitamente na lateral do passageiro.

Em terceiro lugar, o vídeo revela que quem chegou ao cruzamento em primeiro lugar foi a caminhonete branca conduzida pela requerida. A demandada aguardou a travessia de dois veículos (um carro e uma moto) e na sequência tentou realizar o cruzamento. Doutro lado, a autora conduzia a bicicleta na contramão, viu que a caminhonete estava no cruzamento em momento anterior, se aproximou, e sem qualquer dever de cuidado como reduzir a velocidade ou gesticular ao motorista da caminhonete, simplesmente avançou sobre o cruzamento como se não houvesse nenhum veículo naquele local com preferência para o cruzamento.

A análise do conjunto probatório revela que não há nos autos prova de excesso de velocidade, manobra brusca, desatenção, ingestão de álcool, avanço de sinal, invasão de faixa ou qualquer outro comportamento censurável pela autora. Não lhe era exigível supor o cenário que se apresentou: ciclista na contramão da via e avançando sobre o cruzamento sem qualquer redução da velocidade, apesar da existência de veículo aguardando o momento de ingresso na via em questão.

Considero, portanto, apesar da gravidade do acidente, que houve culpa exclusiva da vítima
GIZELI FERNANDES DE ARAUJO
, constituindo-se, então, excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Note-se, que quando é a própria vítima quem cria a situação de risco e dá causa ao evento danoso, não há que se falar em responsabilidade de terceiro, ainda que exista dano como é a hipótese dos autos. As lesões alegadas pela vítima, por mais graves que sejam, decorreram de sua própria conduta imprudente, não de ação ou omissão da
EVELIN FERREIRA DE OLIVEIRA LOI
.

Poder-se-ia mencionar que a requerida possuía o dever de perceber a aproximação da ciclista na contramão, mas esse dever de vigilância não é evidenciado quando não se pode supor que a bicicleta simplesmente iria atravessar a frente do veículo que estava no local em momento anterior aguardando oportunidade de ingresso em sua via de preferência.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima não implica invalidação ou desconsideração das lesões sofridas. As fotografias juntadas aos autos e atestado médico, retratam lesões de considerável gravidade.

Todavia, a existência do dano é
pressuposto
necessário,
mas não suficiente, para o dever de indenizar. Entre o dano e a indenização existe o nexo causal, que pode ser rompido por excludentes como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima
. No caso vertente, considero que a culpa exclusiva da vítima está demonstrada de forma inequívoca, o que afasta o dever de indenizar.

A autora, ora apelante, sustenta que os veículos de maior porte seriam sempre responsáveis pela segurança dos menores e que o motorista teria o dever de adotar cautela redobrada. Todavia, essa orientação jurisprudencial pressupõe que ambos os condutores estejam observando as regras de trânsito. O dever de cautela
não
se converte em responsabilidade objetiva, nem autoriza a conclusão de que o motorista de veículo de grande porte deva responder por acidente causado exclusivamente por imprudência de terceiro que viola normas elementares de circulação.

A vítima do acidente, portanto, agiu com imprudência, desrespeitando as regras de trânsito e colocando-se em risco ao transitar pela contramão, ao invés de seguir pelo bordo da pista de rolamento, como determina a legislação de trânsito.

Em casos análogos, decidiu a jurisprudência:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA INVADIU A PISTA EM QUE TRANSITAVA O CAMINHÃO NA PISTA 02 – CULPA EXCLUSIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 58 DO CTB – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR I –
Acidente de trânsito - Inobstante o lamentável acidente que vitimou o genitor da autora, os elementos dos autos conduzem à culpa exclusiva do ciclista; II – Conjunto probatório que dá amparo à tese da ré, de que o ciclista agiu de maneira imprudente, invadindo pista de rolamento,
na contramão, inaugurando o nexo causal que lhe ceifou a vida; III – Violação manifesta do art. 58 do CTB
, pois as hipóteses que permitem o tráfego em sentido contrário ao dos demais veículos não foram contempladas no caso concreto, onde o ciclista agiu no fluxo antagônico fora do acostamento localizado na rodovia. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10048206020198260590 São Vicente, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024). (destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e indenização por danos morais. O caso envolve um acidente de trânsito onde o marido da autora, foi atropelado por um veículo, resultando em sua morte. A autora busca reparação pelos danos materiais e danos morais. A sentença foi de improcedência, diante da culpa exclusiva da vítima. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve culpa exclusiva do réu pelo acidente. (
ii
) Estabelecer se a vítima contribuiu para o acidente, caracterizando culpa concorrente. III. Razões de Decidir:
3. A autora não conseguiu comprovar a manobra proibida alegada contra o réu. Testemunhas e provas indicam que a vítima transitava na contramão,
sem sinalização noturna,
causando o acidente
. A vítima não tomou as devidas cautelas ao trafegar na contramão e sem sinalização.
O réu não tinha como prever o surgimento repentino da vítima na contramão
, especialmente sem sinalização noturna. 4.
A jurisprudência confirma que a culpa exclusiva da vítima elimina a responsabilidade do réu. IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos
. Ônus sucumbenciais mantidos. Honorários recursais fixados. Tese de Julgamento:
A culpa exclusiva da vítima elimina a responsabilidade do réu
.
A vítima deve observar as normas de segurança ao trafegar
.”

(TJ-SC -
ApCiv
: 00914156320078240038 SC, Relator.: JOÃO MARCOS BUCH, Data de Julgamento: 15/05/2025, 2ª Câmara de Direito Civil). (destaquei)

Nesse sentido, julgados deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO LOCADO AO MUNICÍPIO - FALECIMENTO DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.
Comprovado que o evento danoso decorreu da culpa exclusiva da vítima, que ingressou na contramão, de bicicleta, na faixa de rolamento da pista, sem os devidos cuidados, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0016989-68.2014.8.11 .0015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO

– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.”

(TJ-MT 00093812320128110004 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2022). (destaquei)

Por fim, ainda que se admitisse, em tese e apenas para fins de mera argumentação, alguma responsabilidade da motorista do veículo, o pedido de
pensão vitalícia por suposta invalidez
, formulado pela vítima, seria igualmente improcedente, em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais.

O artigo 950 do Código Civil estabelece que, se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. A norma exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: a incapacidade laborativa, total ou parcial, permanente ou temporária, e a renda auferida pela vítima antes do evento danoso.

No caso vertente, a autora não comprovou nenhum desses requisitos. Não há nos autos
laudo pericial
atestando incapacidade laborativa permanente ou a redução definitiva da capacidade laborativa para o ofício habitual, nos termos do art. 950, do Código Civil.

Nos autos, constam apenas atestados médicos contemporâneos ao acidente e comprovação de auxílio-doença, indicando a necessidade de afastamento da autora pelo período de 60 dias (Id. 218137219). Tal evidência documental demonstra que a incapacidade experimentada pela vítima possui natureza meramente temporária, não havendo nos autos prova técnica de que as lesões tenham se cristalizado em invalidez permanente.

Não houve a produção de perícia judicial conclusiva sobre o grau de invalidez após a convalescença. A mera alegação de dificuldade de locomoção, sem o crivo técnico do perito do juízo, mostra-se indevida a fixação de pensionamento vitalício ou de natureza duradoura, merecendo ser mantida a sentença nesse ponto.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE. AUSÊNCIA DE CNH DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM.
DANOS ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO
. CABIMENTO DE LUCROS CESSANTES. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO LABORAL. IURA NOVIT CURIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25.09.2024, no qual a autora, ao conduzir motocicleta, foi atingida por veículo automotor durante manobra de conversão à esquerda. A sentença reconheceu a responsabilidade civil dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos e danos materiais correspondentes à remuneração da autora durante o período de afastamento laboral, rejeitando, contudo, o pedido de pensionamento vitalício.

II. Questão em discussão. 3. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça suscitada em contrarrazões pelos réus; (
ii
) verificar a existência de culpa concorrente da vítima em razão da ausência de Carteira Nacional de Habilitação; (
iii
) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (
iv
) verificar a configuração do dano estético e a proporcionalidade da indenização fixada; (v) apurar a existência de incapacidade permanente apta a justificar pensionamento vitalício; e (vi) definir a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir: 4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, ausente prova apta a afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. 5. A ausência de CNH configura infração administrativa, mas não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o acidente. 6. As provas dos autos evidenciam que o acidente decorreu de conversão à esquerda realizada sem observância do dever de cautela e da preferência de passagem, em afronta aos
arts
. 34 e 35 do CTB. 7. Inexistente prova de conduta da vítima apta a contribuir para o sinistro, mantém-se a responsabilidade integral dos réus. 8. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução.
9. O dano estético restou comprovado por registros fotográficos e documentação médica que evidenciam alteração morfológica permanente decorrente das lesões sofridas. 10. O valor fixado a título de danos estéticos revela-se proporcional à extensão das sequelas apresentadas
.
11. O pensionamento previsto no art. 950 do CC pressupõe incapacidade laboral permanente ou redução definitiva da capacidade de trabalho, hipótese não configurada nos autos. 12. Ausente prova de incapacidade permanente e demonstrada apenas limitação temporária durante o período de recuperação, afasta-se a adequação do pensionamento
, sendo cabível, em substituição, indenização por lucros cessantes limitada ao período de afastamento laboral comprovado nos autos. 13. Sobre as condenações de natureza extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, observada a Taxa Selic após a vigência da Lei nº 14.905/2024. 14. A parcial modificação da condenação impõe o redimensionamento proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese: 15. Preliminar rejeitada. Recurso dos requeridos parcialmente provido. Recurso da requerente desprovido.

Tese de julgamento: “(...). 4
. O dano estético pode ser comprovado por documentação médica e registros fotográficos quando evidenciada alteração morfológica permanente. 5. O pensionamento previsto no art. 950 do CC exige prova de incapacidade laboral permanente ou redução definitiva da capacidade de trabalho
. 6. Demonstrada apenas incapacidade temporária, revela-se inadequado o pensionamento, sendo cabível indenização por lucros cessantes limitada ao período de afastamento laboral comprovado. 7. Nas condenações decorrentes de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, observada a Taxa Selic após a vigência da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 99, § 3º, e 373, II; CC,
arts
. 186, 927, 944, 945 e 950; CTB,
arts
. 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
2.109.395/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.05.2023,
DJe
29.05.2023; STJ,
AREsp
2022773/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ, REsp 1.537.996/DF; TJMT, N.U 1042218-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025, DJE 14.04.2025; TJMT, N.U 1015235-59.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível 0011123-79.2014.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1005380-97.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025, DJE 12.12.2025.”

(N.U 1004077-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026). (grifo nosso)

O pedido de pensionamento, portanto, seria improcedente ainda que se reconhecesse a responsabilidade da motorista, o que não é o caso. Sobre o ônus da prova, vale destacar a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. No processo civil dispositivo, ao ônus de afirmar fatos segue-se esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem consideradas verdadeiras
(...) Para
o processo civil dispositivo, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, assim também fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente ('
allegatio
et non
probatio
quase non
allegatio
'). Daí o interesse das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus.” (In "Instituições de Direito Processual Civil", v. III, Malheiros, 6a ed., p. 70)

O conjunto probatório, dessa forma, possui a finalidade de convencimento do julgador principal destinatário do instituto, competindo, por esta razão, a produção das provas às partes, para demonstração de suas respectivas alegações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Evelin
Ferreira de Oliveira Loi
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, reconhecer a culpa exclusiva da vítima no evento danoso e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela autora
Gizeli
Fernandes de Araujo
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, ficando suspensa a exigibilidade da verba em virtude da gratuidade judiciária deferida à autora, conforme o art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

A
companho o
voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(2º VOGAL):

A
companho
o vo
to do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026